Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-07.2020.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002184-07.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS JOSETTI DORILEO ROSA - CPF: 694.567.471-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO SANTOS - CPF: 975.236.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE GERLANE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 040.028.821-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA

PROTETIVA
DE
URGÊNCIA [ART.24-A DA LEI No. 11.343/06]
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DA DOLO NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E CERTEZA DE AUTORIA QUE EMERGE DA PROVA COLIGIDA – DOLO COMPROVADO – PALAVRA DA VITIMA

QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – CIENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE ACERCA DAS MEDIDAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VITIMA – DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – ART.804 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificado que as
provas
dos autos são coesas a demonstrar a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, a manutenção da condenação é
medida
de rigor.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação.

O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
André Luís Josetti Dorileo Rosa,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3o Vara de Barra do Bugres MT, que nos autos da ação penal n.o 100218407-2020.8.11.0008, o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 24 - A, da Lei no 11.340/2006, a pena de 03 (três) meses de detenção. (Sentença - ID 195106175).

Irresignado, o sentenciante interpôs Recurso de Apelação, requerendo a absolvição em razão da insuficiência de provas, e a isenção do pagamento das custas processuais diante da hipossuficiência do apelante. (Id.195106174).

Em resposta, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo Desprovimento, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória. ( Id.195106191).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, foi pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do presente recurso, para o fim de que seja mantida na íntegra a sentença proferida, nos termos da fundamentação supra. (Id.203287175), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO QUE O ACUSADO ERA CIENTE DE QUE A VÍTIMA POSSUÍA MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS PELO JUÍZO, AS QUAIS ESTEVAM EM PLENA VIGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO POR VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, APROXIMANDO-SE DA OFENDIDA E ADENTRANDO O LAR DE CONVIVÊNCIA – 2. PUGNADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – A HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE É CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – MATÉRIA A SER DIRIGIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, MOMENTO ADEQUADO PARA SE AFERIR A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO – DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação Criminal interposto por André Luís Josetti Dorileo Rosa contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conheço do recurso, tais presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis:

“
[...]
consta nos autos do inquérito policial que no dia 26.06.2019, por volta das 22h00min, na residência localizada na Rua Eurico Gaspar Dutra, n°1572, Bairro Jardim Oriente, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, prevalecendo das relações domésticas e familiares, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima Regiane Gerlane de Oliveira. 2 Sede das Promotorias de Justiça de Barra do Bugres Avenida Brasil, 299, Centro Barra do Bugres/MT CEP: 78390-000 Telefone: (65) 3361-1431 www.mpmt.mp.br 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra do Bugres Conforme restou apurado, a vítima possui um relacionamento amoroso com o denunciado por aproximadamente 12 (doze) anos. Deste relacionamento, tiveram 03 (três) filhos. Na data dos fatos, o acusado ingeriu bebida alcoólica e chegou em casa chutando a porta alegando que estava sangrando, neste momento, a vítima foi abrir a porta, devido estar em casa vestida apenas de calcinha o acusado começou a ofendê-la, dizendo que ela estava “dando” para outro. A vítima pediu para sua filha de 09 (nove) anos levasse seu irmão de apenas 01 (um) mês para a casa de sua avó, sendo assim, a criança conseguiu correr até a sua avó, onde acionou a polícia militar. Por fim, as medidas protetivas em favor da vítima foram deferidas nos autos de código 147965, no dia 24 de fevereiro de 2019, e o denunciado descumpriu as medidas no dia 26.06.2019. Ante o exposto, denuncia-se JOSÉ ROSINALDO DE OMENA, em face da conduta tipificada no artigo 24 – A, caput, da Lei 11.340/06, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo na sanção do dispositivo em comento.
[...]
”

A materialidade delitiva foi ventilada através de medidas protetivas em 24/02/2019, (fls. 5/8 – Id. 45089565), certidão de intimação do réu das medidas em 04/05/2021 (Id.55395778).

A denúncia foi recebida em 24/03/2021 (Id. 51717591).

E a sentença publicada em 06/10/2022(Id. 195106175).

DAS RAZÕES DO RECORRENTE

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006.

Recorrente pede a absolvição, ao argumento de que as provas colhidas nos autos são insuficientes para demonstrar o dolo de descumprir as restrições impostas, e a isenção ao pagamento das custas processuais diante da hipossuficiência do apelante (Id.195106185).

A autoria ressoa das declarações da vítima Regiane Gerlane de Oliveira Pereira.

A ofendida em sede extrajudicial disse: (ID 195104738).

“
[...]
Que convive maritalmente com André Luís Josetti Rosa há 12 anos e possui três filhos desse relacionamento; Que na data de ontem, 26/06/2019, por volta das 22h00mim, André Luís chegou em casa bêbado, chutando a porta dizendo que estava sangrando e pedindo que a declarante abrisse a porta; QUE a declarante abriu a porta e, devido estar em casa vestida apenas de calcinha, André começou a dizer que ela estava “ dando” para outro; QUE a filha da declarante defendeu a mãe dizendo que não, que a declarante estava em casa:
QUE então André desferiu um tapa na perna da declarante e puxou o cabelo da declarante
; QUE a filha da declarante começou a gritar e foi para cima do pai; QUE nesse momento a declarante o empurrou no chão e ele caiu; QUE em seguida, a declarante pediu que a filha levasse o irmão, de apenas um mês de nascido, para a casa da mãe da declarante; QUE depois que a menina saiu, André ainda quebrou alguns objetos dentro de casa e em seguida, disse: “ acabou pra você” e foi para cima da declarante no intuito de lhe dar outro tapa; QUE a declarante desviou do tapa e conseguiu fugir para a casa da mãe; QUE não possui lesão corporal aparente em decorrência da agressão sofrida; QUE não deseja representar em desfavor do suspeito; QUE possui uma medida protetiva em desfavor de André; QUE no entanto, ambos já estavam convivendo juntos com a permissão da declarante;
QUE deseja novas providencias protetivas
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 16:57 hora, vai devidamente assinado pela

autoridade.
[...]
”

Em juízo, a vítima confirmou em suas declarações, que havia deferimento de medidas protetivas em seu favor, bem como o relatado pelas testemunhas.

Testemunha PM Raimundo Capistrano de Amorim:

MP: “[...] o senhor se recorda desses fatos? O que poderia nos relatar?

Testemunha: sim recordo, então nesse dia estava de serviço eu e sargento TORQUATO e recebemos uma ligação da comunicante Layse né, que o senhor SÉRGIO teria adentrado a residência dela e ela possui uma medida protetiva em desfavor dele, ai a gente foi até o endereço de onde ela citou que morava e lá do portão já foi possível ver movimentação, estava o suspeito e logo em seguida saiu a vítima e ela nos relatou o ocorrido, que ela estava no quarto dela, e ela ouviu barulho na frente da casa de moto e alguém chegando e abrindo portão e ouviu passos ao redor da residência, aí foi quando ela comunicou a PM, aí a gente chegou e constatou, conduzimos as partes para o Quartel para fazer o Boletim de Ocorrência.

MP: entendi. A pessoa que entrou em contato foi a própria Layse, o senhor se recorda? Testemunha: na verdade a própria comunicante ela depois disse que foi uma amiga dela, mas quem passou foi o guarda do Quartel né, o Copom, aí depois a vítima disse que ela entrou em contato com uma amiga e essa amiga que entrou em contato com o Copom que nos passou a ocorrência.

MP: e quanto chegaram lá a Layse ainda se encontrava no interior da residência, ou estava para o lado de fora? Testemunha: que eu me recordo os dois estavam no interior da residência.

MP: e a amiga dela e um outro?

Testemunha: outros que estavam lá?

MP: é, não tinha outros?

Testemunha: tinham um amigo e amiga por fora, mas eu não me recordo, a gente nem colocou no B.o.

MP: o que a Layse relatou assim? Testemunha: ela disse conforme já falei, que ela estava no quarto, aí ela ouviu barulho de moto chegando, ouviu passos, quando ela ligou para a amiga dela e entraram em contato com a gente.

MP: e como estava o estado de ânimo da vítima?

Testemunha: a ela estava meio alterada, estava brava com a situação né dele ter adentrado lá.

MP: ela estava com medo mesmo? Testemunha: exatamente. [...]” (Audiência de Instrução, ID 56167674)

Em juízo, o réu, no mesmo sentido, confessa ter descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua convivente, visando evitar a aproximação do agressor, pois em 26.06.2019, por volta da 22h00mim, adentrou a residência da vítima na rua Eurico Gaspar Dutra, n.o 1572, Bairro Jardim Oriente, na Cidade de Barra do Bugres/MT.

Contudo, haja vista que o apelante possuiu um relacionamento amoroso com a vítima, por doze anos, que do qual inclusive, tiveram três filhos, o recorrente, após ter feito o uso de bebida alcoólica,

chegou em casa chutando a porta alegando

que estava sangrando. Neste momento, a vítima dirigiu-se a porta e por estar em casa vestida apenas de roupa intima o acusado começou a ofendê-la, dizendo que ela estava se relacionando com outra pessoa.

Pois bem. Como cediço, a Lei n.o 11.340/06 tem por objetivo coibir condutas abusivas no seio familiar, de violência de gênero no âmbito doméstico dada a condição de vulnerabilidade da mulher e para proteger sua integridade física e psicológica; e, por essa razão a ação penal prevista para o caso em debate é pública incondicionada, bastando para seu início que haja ‘
noticia criminis’
dirigida à autoridade competente. E, na hipótese em debate, foi a vítima, Regiane Gerlane de Oliveira Pereira, quem noticiou o fato à autoridade policial.

Desta forma, trago aos autos a redação do art. 24-A, da Lei n.o 11.340/2006:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. ”

Como explica a doutrina, “
o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a
Administração da Justiça
, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2020, P. 1.309).

Assim, havendo medidas protetivas deferidas pelo juiz em favor da vítima, tendo o apelante violado estas, visto que na data do dia 26/06/2019, por volta das 22hs00mim, adentrou a residência localizada na Rua Gaspar Dutra, n.o 1572, Bairro Jardim Oriente, na Cidade de Barra do Bugres/MT.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço. (...) (HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (n.g) ”

Não destoa deste entendimento esta c. Segunda Câmara Criminal:

“(...) incabível a absolvição do acusado quando demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra segura e coesa da vítima. (N.U 0010911-98.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 26/05/2020) ”

Diante das considerações, no presente caso, não há que ser falar em absolvição do apelante, uma vez que harmonia das declarações prestadas pela vítima corrobora com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI No 11.340/06, ART.24- A), AMEAÇA (CP, ART.147) E INJÚRIA (CP, ART.140, §3o) - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovadas autoria e materialidade delitiva, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto presentes todos os elementos subjetivos e objetivos necessários à configuração dos delitos pelos quais foi condenado. ” (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.18.004942-7/001, Relator (a): Des. (a) Kárin Emmerich, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 29/04/2019)

Cito ainda, a seguinte decisão do TJMT:

“Demonstrado que o réu esteve na casa onde a vítima morava, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06. ”
(Ap no 1006091-65.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.3.2022)

No Caso vertente, constatado acentuada ousadia do recorrente, pois mesmo cientificado das medidas protetivas objetivadas em favor da ofendida, este, peremptoriamente as descumpriu, pouco importando para tipificação penal o aspecto de embriaguez. (Atr. 28, II do CP.)

Assim, o dolo direto se revelou no momento em que este deliberou desobedecer a ordem judicial e a descumpriu intencionalmente e, como mostrou a instrução criminal, a emoção e a paixão (sem prejuízo da intelecção e volição) não exclui a imputabilidade penal (art. 28, inciso I do CP), se mostrou, inclusive a inocorrência de responsabilidade penal objetivo de erro sobre a ilicitude do fato.

Nestes termos, a absolvição do recorrente não comporta provimento.

No que tange ao pedido de isenção das custas processuais ante a hipossuficiência econômica do apelante, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]
O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de André Luís Josetti Dorileo Rosa.

Notifique-se a ofendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024